Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO PERFUNCTÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Para fins de fixação de alimentos provisórios, cumpre examinar a pretensão alimentar ainda em caráter superficial, extraindo-se das alegações e provas inicialmente apresentadas a capacidade financeira do provedor chamado a contribuir, de qualquer sorte, observando-se os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade porquanto nessa etapa processual as reais possibilidades do alimentante ainda não soem restarem efetivamente esclarecidas.
3. Em sede de análise perfunctória, existindo elementos a indicar a verossimilhança do direito alegado pelo alimentante, apontando que o percentual fixado na origem estaria acima de suas possibilidades, a implicar em efetivo risco a sua subsistência e de uma outra filha dele também dependente, o que demonstra o perigo de dano, justifica-se a redução dos alimentos provisórios fixados na origem, ao menos, até que haja melhor apuração dos pertinentes pressupostos que deverão nortear a obrigação alimentar em questão.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.